Tribunal: TJDFT
Processo: 0008377-47.2007.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0008377-47.2007.8.07.0000 Classe judicial: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Determino seja novamente intimado o Distrito Federal para manifestar, no prazo de 10 (dez) dias, sobre a desistência com relação aos Suplicantes quanto aos recursos excepcionais interpostos nestes autos e nos embargos do devedor, REE 2008.00.2.011218-5, e todos os outros que estiverem pendentes de apreciação, em cumprimento da cláusula segunda do acordo entabulado. Intime-se. Publique-se. Brasília-DF, 26 de março de 2020. Des. ROMEU GONZAGA NEIVA – Relator